Tribunal: TJPA
Processo: 0009296-94.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009296-94.2015.8.14.0021

APELANTE: FABIO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009296-94.2015.814.0021
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE IGARAPÉ-AÇU -PA

APELANTE:
FÁBIO ALVES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM
EMPREGO DE CHAVE FALSA

(ART. 155, §

1º e §
4º
, INCISOS I E IV
, DO CPB
,
C/C ART.244-B DO ECA
).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART.244-B, DA LEI Nº 8.069/90
.
A data
da

Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
4/02/2016
(id. 15248541), transcorreu o trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em
2 (dois) anos de reclusão
. Prazo prescricional, prescrição verificada em
4 (quatro) anos
, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias,
entre a a publicação da sentença penal condenatória até a presente data. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente quanto ao crime de Corrupção de Menor (art.244-B, da Lei nº 8.069/90.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima, corroborada pelas testemunhas compromissadas na forma da lei, ouvidas em juízo. Impõe-se a condenação.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
–
TESE ACOLHIDA
.
Existindo quatro circunstâncias judiciais sem a devidamente fundamentação idônea
(culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social)
faz-se
necessário o redimensionamento da pena-base, considerando ainda existir 2 (duas) circunstâncias devidamente fundamentada em desfavor do réu (circunstância e consequências do delito) a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB , qual seja,
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias
;

2ª fase – fixo a pena intermediária em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão. Inexistindo causa de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva.

TENDO EM VISTA O NOVO
QUANTUM
APLICADO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CPB, de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão
, prescreve
8 (oito) anos
, nos termos do art. 109, IV, do CPB. Considerando a prolação da sentença
04/02/2016

até a presente data
, transcorreu
o lapso temporal de mais de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 dias,
restando, portanto, também prescrito o crime tipificado no
art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CPB
ao apelante, pela prescrição na modalidade intercorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos cinco dias do m
ê
s de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009296-94.2015.814.0021
.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE IGARAPÉ-AÇU-PA

APELANTE:
FÁBIO ALVES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FÁBIO ALVES DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu (id.15248541)
que condenou o ora apelante à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I e IV, do CPB, C/C art.244-b, da Lei nº 8.069/90.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.15248539)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.15248539-pág.16)

Auto de Entrega. (id.15248539-pág.17)

Narrou à denúncia
(id.15248540),
que no dia
11/05/2015, o indiciado, na companhia do nacional conhecido por “ZÉ PEQUENO”, e dos adolescentes Paulo Vitor e Daniel, este conhecido por “Gaguinho”, furtaram 1 geladeira Consul, 1 liquidificador Arno, 4 panelas de pressão, 1 televisão, 2 botijões de gás e 1 Extensão elétrica, da Escola Estadual Maria Ione Henrique. Consta que o indiciado, o coautor “Zé Pequeno” e os adolescentes arrobaram a porta da copa da Escola, além de quebrar todas as lâmpadas dos corredores, e tentando arrobar a biblioteca, quebrando a vidraça e o depósito da merenda escolar.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4º, I e IV, do CPB, C/C art.244-B, da Lei nº 8.069/90.

Boletim de Ocorrência. (id.15248540-pág.19)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.15248539-pág.16)

Auto de Entrega. (id.15248539-pág.17)

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2015 (id.15248540)
.

Resposta à Acusação. (id.15248540-pág.46)

Citação do réu. (id.15248540-pág.44)

Resposta à Acusação. (id.12351614)

Antecedentes Criminais. (id.15248541-pág.14)

Termo de Audiência. (ids.15248540-pág.62; 15248540-pág.67; 15248541-pág.3)

Alegações finais do Ministério Público. (id.15248541-pág.6)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.15248541-pág.12)

A
sentença
prolatada em
4 de fevereiro de 2016
(id. 15248541-pág.18) julgou procedente a denúncia movida contra
FÁBIO ALVES DA SILVA
,
CONDENANDO-O
nas penas nos crimes previstos no
art. 155, §4º, I e IV, do CPB, c/c art.244-B, da Lei nº 8.069/90.

Em razões recursais
(id.
15248555-pág.2
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas; 2) Redução da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.
15248559
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.18127941
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FÁBIO ALVES DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu (id.15248541)
que condenou o ora apelante à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I e IV, do CPB, C/C art.244-B, da Lei nº 8.069/90.

DO RECONHECIMENTO DE OF
Í
CIO DA EXTIN
ÇÃ
O DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRI
ÇÃ
O, NA MODALIDADE INTERCORRENTE PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B, DA LEI N
º
8.069/90

A extin
çã
o da punibilidade, por qualquer de suas causas,
é
mat
é
ria de ordem p
ú
blica, podendo o juiz declar
á
-la em qualquer fase do processo, inclusive de of
í
cio, nos termos do artigo 61, do CPP, inclusive prejudica a an
á
lise do m
é
rito do recurso neste ponto.

Considerando o tempo transcorrido desde a prola
çã
o da senten
ç
a at
é
a presente data, resta imperiosa a an
á
lise da poss
í
vel extin
çã
o de punibilidade do r
é
u, em rela
çã
o ao crime tipificado no art. 244-B, pela ocorr
ê
ncia do instituto da prescri
çã
o, visto tratar-se de mat
é
ria de ordem p
ú
blica, que deve ser declarada em qualquer ju
í
zo ou grau de jurisdi
çã
o.

Prescri
çã
o intercorrente, subsequente ou superveniente,
é
a modalidade de
prescri
çã
o
da pretens
ã
o punitiva do Estado, ao qual j
á
h
á
senten
ç
a condenat
ó
ria, mas esta ainda n
ã
o transitou em julgado para a defesa, isto
é
, ainda cabe recurso
à
senten
ç
a. Sua previs
ã
o legal tem como base o
C
ó
digo Penal Brasileiro
, em seu art. 110,
§
1
º
"
A prescri
çã
o, depois da senten
ç
a condenat
ó
ria com tr
â
nsito em julgado para a acusa
çã
o ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, n
ã
o podendo, em nenhuma hip
ó
tese, ter por termo inicial data anterior
à
da den
ú
ncia ou queixa
”
.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 114, do CPB). No nosso caso a pena aplicada fora pena de
2 (dois) anos de reclusão
, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias
entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (id.17856416), datada no dia
04/02/2016
, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV, 110, §1º e art. 109, V, todos do Código Penal.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

No nosso caso a pena aplicada fora
de 2 (dois) anos de reclusão
que a sentença foi proferida em
04/02/2016 (
id.15248541-pág.25) até a presente data 20/06/2024
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa no crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do
artigo 109, V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal
, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (
04/02/2016
)
e a presente data, transcorreram
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
FÁBIO ALVES DA SILVA
, em relação ao crime tipificado no art. 244-b da Lei nº 8.069/90, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155,
§
4º, I e IV, do CPB

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova quanto à autoria e materialidade delitiva do crime em apuração, devendo ser reconhecido o
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos, no dia
11/05/2015, o indiciado, na companhia do nacional conhecido por “ZÉ PEQUENO”, e dos adolescentes Paulo Vitor e Daniel, este conhecido por “Gaguinho”, furtaram 1 geladeira Consul, 1 liquidificador Arno, 4 panelas de pressão, 1 televisão, 2 botijões de gás e 1 Extensão elétrica, da Escola Estadual Maria Ione Henrique. Consta que o indiciado, o coautor “Zé Pequeno” e os adolescentes arrobaram a porta da copa da Escola, além de quebrar todas as lâmpadas dos corredores, e tentando arrobar a biblioteca, quebrando a vidraça e o depósito da merenda escolar.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A testemunha
RAIMUNDO ERNESTO BULHOSA ALEIXO
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: conforme trecho da sentença (id.15248541-pág.19):

“QUE
após ter conhecimento do furto, realizou a detenção do menor de idade “VITINHO”, tendo sido posteriormente encontrado em sua residência, uma televisão e um botijão subtraídos da escola, além do menor ter informado que o acusado teria feito parte do delito
.”

Quanto ao depoimento do menor
PAULO VITOR FERREIRA DE LIMA – “VITINHO
” fez a seguinte narrativa,
conforme trecho da sentença (id.15248541-pág.19):

“QUE estava em sua casa juntamente com o outro menor DANIEL, este conhecido como “Gaguinho”, quando o acusado chegou em sua casa lhes chamando para a prática criminosa, dizendo “que já uma fita dada”, que já tinha um comprador certo” (para os objetos); QUE ao ser indagado quem mandava, quem era o chefe, informou que era o acusado; QUE este mandou deixar os objetos guardados em uma casa próximo a sua; QUE ao ser indagado quem teria ficado com o restante dos objetos furtados, o menor esclareceu que seria o acusado.”

A testemunha
VANILSON OLIVEIRA PAZ
, diretor da Escola, declarou,
conforme
trecho da sentença (id.15248541-pág.20):

“QUE os bens que foram levados fora dois botijões de gás, geladeira, uma televisão, liquidificador e quatro panelas de pressão;
QUE danificaram a porta de rolagem que fecha a copa e levaram os objetos
; QUE na segunda feira quando chegamos e verificamos o furto, foram até a delegacia e fizemos o boletim de ocorrência, e duas semanas depois conseguiram reaver um botijão de gás e a televisão; QUE não sabe esclarecer para onde esse bens foram; QUE não sabe esclarecer para onde os outros bens foram, da mesma forma que não chegou ninguém na escola dizendo que alguém tinha visto alguma coisa.

A testemunha de acusação, SD-PM
ADILSON ANTONIO SOARES BARROS
narrou: (Mídia audiovisual)

“QUE foi encontrada uma televisão e outro objeto que não lembra; QUE o acusado não falou nada sobre os outros bens furtados da escola; QUE O BOB ESPONJA já era muito conhecido da polícia; QUE esse indivíduo dá muito trabalho com roubos rápidos, de celular, bicicleta; QUE ele é fácil de ser reconhecido, suas características. “

A testemunha de Defesa
ELISAMA DA SILVA E SILVA
declarou: (mídia audiovisual)

“QUE conhece o FÁBIO, a esposa dele trabalhava no restaurante de sua irmã em Algodoal; QUE soube que ele tinha sido preso; QUE o FABIO não estava envolvido no furto, ele estava frequentando a igreja que a depoente frequenta, Assembleia; QUE de vez em quando aparecia um bico aí a depoente o chamava, assim como seu esposo; QUE quase todos os finais de semana sua esposa estava indo para Algodoal para ajudar ele; QUE ele trabalhava de capina ou ajudante de pedreiro; QUE já ouvir falar do ZÉ PEQUENO do Bom Jesus.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima serve de base para a condenação se respaldada pelas declarações da testemunha policial militar que confirmam seu relato, apontando o réu como o autor do delito, conforme relatos da testemunha compromissada
RAIMUNDO ERNESTO
, que fez apreensão, na casa de “VITINHO” de um botijão e uma televisão furtada do colégio.

O réu
FÁBIO ALVES DA SILVA
em seu interrogatório declarou,
conforme trecho da sentença (id.12351676-pág.4):

“QUE não resistiu à prisão no momento da abordagem policiail, bem como
negou a prática do crime; QUE não está mentindo; QUE PAULO VITOR mora perto do colégio que aconteceu; QUE lhe acusou porque o seu irmão MÁRCIO que está preso, esse VITOR e tal DANIEL falaram

que meu irmão tinha roubado, aí o mesmo policial pegou seu irmão e tá preso até hoje, não sabe qual é a cisma do policial com ele ; QUE o ZÉ PEQUENO mora perto de casa, estava até foragido quando ocorreu esse negócio pelo colegio; QUE o GUGU não sabe quem é; QUE o GAGUINHO tá por lá; QUE só acusaram só ele, porque o policial tem cisma com ele, tem raiva dele; QUE os outros me acusaram, eles querem jogar pra cima dele porque tem a fama de briga; QUE ele tem essa fama porque o seu cunhado “SALIM AURÉLIO” deu uma ripada na costa dele, e onde ele via queria levar o depoente preso; QUE

tem consciência limpa; QUE respondeu por roubo, por tráfico de drogas em 2010, porte ilegal de armas; QUE em São Francisco também foi preso, tudo por causa de briga. ”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade e autoria do delito, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

De acordo com os relatos das testemunhas que descreveram como se deu a apreensão de parte dos bens apreendidos na residência do menor VITINHO, no qual afirmou que quem comandou o furto foi o FÁBIO, convidando-o juntamente com DANIEL, restando evidente a participação do réu na empreitada criminosa
.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrada, conforme relatos das testemunhas compromissadas que foram unânimes em afirmar que ouviram o menor “VITINHO” quem convidou para participar da ação delituosa.

A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria.

Assim, em que pese o réu ter negado a autoria do crime, as declarações seguras dos policiais que efetuaram a prisão do menor que atribuiu como chefe da ação criminosa o apelante, possuem forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado,
era o chefe, quem comandou toda ação delituosa
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito e sua autoria tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante a instrução processual formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado

com abuso de confiança.

Coaduno do entendimento proferido pelo Procurador de Justiça:

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica, merecendo sua retificação.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-bases em
05 (cinco) anos de reclusão, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 155, § 4º, I e VI do Código Penal.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

Culpabilidade
, sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que esta agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de reduzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa
;
Quanto aos
antecedentes
, o réu responde a outros feitos criminais, sendo portanto de maus antecedentes
.
No que se refere à
conduta social
, o acusado afirmou que passa os dias jogando bilhar de maneira profissional,
Personalidade
, desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade
; Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, o enriquecimento patrimonial sem causa.
As
circunstâncias
agravaram a prática do crime pois foi realizado durante o repouso noturno
,
Como
consequência
, os alunos da Escola Estadual Maria Ione Henrique foram prejudicados com o furto, vez que foram subtraídos objetos inerentes a merenda escolar, tal como a geladeira, botijões de gás, panelas de pressão, além de uma televisão, tendo sido recuperados apenas um botijão de gás e a televisão.
As vítimas em nada contribuíram para a prática do crime.

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstância e consequências do delito
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade
do crime de roubo
, em razão que “
posto que esta agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de reduzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa.” (textuais).

No caso in comento, o Juízo de Direito utilizou-se de elemento próprio do tipo, tal fator não serve de fundamento idôneo para sua negativação, merecendo sua
neutralidade.

Quanto aos antecedentes,
revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

O denunciado embora possuidor de maus antecedentes, contudo, pelo fato do magistrado considerar na 2ª fase (reincidência), ao considerar na 1ª fase, trata-se de
bis in idem
, motivo pelo qual considero
neutra.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

O magistrado fundamentou-a sob o seguinte fundamento “
desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade,
não servindo

de fundamentação idônea.”

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a conduta social “
o acusado afirmou que passa os dias jogando bilhar de maneira profissional
”
(textuais
)

Observo que o
Magistrado claudicou na fundamentação das respectivas valorações negativas (culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social), deixando de fundamentá-la adequadamente, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual devem ser
neutras.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “a prática do crime pois foi realizado durante o repouso noturno.” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a
negativação
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios ( HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, ao analisar a controvérsia suscitada no REsp n. 1.888.756/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou, no Tema n. 1.087, sob a Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a tese no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) ( REsp n. 1.888.756/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.). Todavia, no voto condutor do acima citado acórdão e, também, como informações complementares à ementa do referido julgado, consta expressa ressalva no sentido da possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). 3. Acrescente-se, por outro lado, que O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. ( HC n. 615.113/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) 4. Desse modo, na hipótese, tendo o Tribunal a quo considerado a maior censurabilidade do delito praticado em período noturno para aumentar a pena-base, e não como causa de aumento, não se constata ilegalidade ou inobservância ao novo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Tema n. 1.087), não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser corrigido neste ponto. Precedentes.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 831239 PE 2023/0204848-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Por fim, quanto as consequências do delito
denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato dos
“alunos da Escola Estadual Maria Ione Henrique foram prejudicados com o furto, vez que foram subtraídos objetos inerentes a merenda escolar, tal como a geladeira, botijões de gás, panelas de pressão, além de uma televisão, tendo sido recuperados apenas um botijão de gás e a televisão,
” entendo que merece uma maior reprovação.

Persistindo duas circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentada (culpabilidade e circunstância)
contra o réu a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Fixo a pena
-base em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias

Na 2ª fase da dosimetria
, há o reconhecimento da agravante -reincidência”, tendo em vista o réu possuir sentença condenatória transitada em julgado, no qual fixo a pena intermediária em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, tal
quantum
redutor não pode ser aplicado, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

3ª Fase
– Inexistindo causa de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão,
pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB,
prescrevendo
em 08 (oito) anos,
nos termos do
art. 109, IV, do CPB
.

Diante do novo quantum da pena aplicada, c
onsiderando o tempo transcorrido desde a prola
çã
o da senten
ç
a
04/02/2016 (id.15248541-p
á
g.25
) at
é
a presente data, transcorreram
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, resta imperiosa a an
á
lise da poss
í
vel extin
çã
o de punibilidade do r
é
u, em rela
çã
o ao crime tipificado no art. 155,
§
4
º
, I e IV, pela ocorr
ê
ncia do instituto da prescri
çã
o, na modalidade intercorrente, visto tratar-se de mat
é
ria de ordem p
ú
blica, que deve ser declarada em qualquer ju
í
zo ou grau de jurisdi
çã
o.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto aos crimes previstos no
Art.155, § 4º, I e IV, c/c art. 244-B, do ECA
imputado ao apelante

FÁBIO ALVES DA SILVA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade INTERCORRENTE, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
05
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 05/08/2024